Tribunal: STF
Processo: CC 7087
Classe: CC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-03
Data de publicação: 2000-05-03

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - JUSTIÇA FEDERAL MILITAR DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA E JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA -
AFASTAMENTO. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação
ao qual divergi, na companhia do Ministro Ilmar Galvão, estando
ausente, na ocasião, justificadamente, o Ministro Celso de Mello,
compete ao Superior Tribunal de Justiça, e não ao Supremo Tribunal
Federal, dirimir o conflito, enquanto não envolvido o Superior
Tribunal Militar.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - JUSTIÇA FEDERAL MILITAR
VERSUS JUSTIÇA FEDERAL - ENVOLVIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR -
AFASTAMENTO. A competência para dirimir o conflito é do Supremo
Tribunal Federal, ante o fato de, em curso as ações penais
alicerçadas nos mesmos dados, o Superior Tribunal Militar haver
conhecido e indeferido habeas corpus, versando sobre a custódia,
impetrado contra ato do Juízo da Circunscrição Militar.
COMPETÊNCIA - TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES -
CONVENÇÃO DE NOVA IORQUE - DECRETO LEGISLATIVO Nº 5/64 - ÁREA,
VEÍCULO E AGENTE MILITARES. A ressalva constitucional da competência
da Jurisdição Especializada Militar - incisos IV e IX - não se faz
presente no inciso V do artigo 109 da Constituição Federal.
Cuidando-se de crime previsto em tratado ou convenção internacional,
iniciada a execução no Brasil e o resultado tenha ou devesse ter
ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente, a competência é da
Justiça Federal estrito senso.